Tribunal: TJDFT
Processo: 0736055-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0736055-63.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDO DE ABRANTES FIGUEIREDO AGRAVADO: MARCIO DE PAULO ALVES, SIRLANE MICHELLY PEREIRA FLORENCIO, WILLIAM BORGES MOREIRA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= O agravante pretende, em suma, a reforma da decisão agravada que condenou os requeridos e o terceiro interessado ao pagamento, em favor do patrono do arrematante, honorários de sucumbência fixados em 10% sobre o valor atualizado pelo qual o imóvel foi arrematado. Inexistindo pedido de tutela provisória ou pedido para obstar a eficácia da decisão recorrida pelo ora agravante, conforme petição inicial recursal (ID 75558106), noticiando equívoco na decisão impugnada; em obediência aos princípios da demanda e da inércia da jurisdição, positivados nos artigos 2o e 141, do CPC, intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC1). Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 28 de agosto de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator